Tribunal: TJMT
Processo: 1029106-07.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029106-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TAIRONE CONDE COSTA - CPF: 311.291.020-68 (AGRAVANTE), MARGARETE EPIFANIA SEBBA - CPF: 171.594.151-91 (AGRAVADO), DENIZE APARECIDA SEBBA - CPF: 594.897.151-15 (AGRAVADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), SAVIO MARTINS REZENDE - CPF: 239.628.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
– INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL
E PERICIAL
–

HIPÓTESE NÃO INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC –

TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA
(TEMA N. 988 DO STJ) –
INAPLICABILIDADE NO CASO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que indefere a produção de prova oral
e pericial
não é recorrível por Agravo de Instrumento, já que não se inclui nas situações taxativas descritas no artigo 1.015 do CPC
e
tampouco nas excepcionais para justificar a mitigação dessa regra (Tema n. 988 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 1029106-07.2023.8.11.0000 da
decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo, indeferiu a produção de prova oral e pericial.

O agravante alega que é
“
inquilino exemplar
”

visto que

há
mais de 20 anos
paga
o aluguel
em dia
,
e que, no entanto
, devido
à
dificuldade financeira
decorrente da apreensão de seus
bens
, firmou com as agravadas
o acordo
de
redução de 50% do valor mensal, até que
eles
fossem liberados.

Diz
que
primeiro
a proposta foi
apresentada

verbal
mente
, com previsão de
posterior formalização
por escrito,
com o
que concordou em razão da confiança conquistada
durante
todo
esse tempo
.

Argui
que as agravadas descumpriram
o combinado
e ajuizaram a demanda
.

Aduz que é necessária a
oitiva de testemunha para comprovar a
existência
do

C
ontrato
e a falta de recursos financeiros à época para pagar os alugué
is
,
sob pena de

cerceamento de defesa.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID. 19463
8670)
.

Em contraminuta, a
s
agravada
s pugnam pelo
não provimento
do Recurso
(
ID. 196434181)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravante se insurge contra
a decisão
que indeferiu a produção de prova oral e pericial, proferid
a

nestes
termos:

“
A tese referente à inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo se confunde com o mérito.

Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo a lide encontra-se suficientemente instruída. Ademais, é documental a prova da causa debendi, não se mostrando necessária a produção de provas orais ou periciais para tal desiderato.

Assim, indefiro a produção de prova oral e pericial.

Não obstante, faculto às partes a juntada de documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, volte o processo concluso para sentença
”
.
(I
D
. 134035616
, primeira instância)
.

De fato, o caso não se insere no rol do
artigo 1.015 do CPC
, e não se aplica nestes autos a mitigação da taxatividade, pois não identificada a urgência a que alude o Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
988.

A propósito,
referido dispositivo legal
assim estabelece:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”
.

Sobre a matéria
, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“
Agravo de Instrumento
em hipóteses taxativas (
numerus

clausus
).

O dispositivo comentado prevê, em

numerus

clausus
, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.º). Pode-se dizer que o sistema abarca o
princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida
, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo
exercimento
do mandado de segurança e da correição parcial
”
.

(
Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. em ebook baseada na 16ª ed. Impressa, Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2016, acesso em 4-8-2016).

Nesse sentido
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. I
- Consoante
se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas. II - Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere a produção de prova oral. III - Vale registrar, que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT
”
.

(
TJMT,
N.U 1014722-73.2022.8.11.0000, Desa.
Serly
M
arcondes Alves, julgamento em 9-11-2022, DJE de 11-11-
2022).

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 988 STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO. “A decisão que indefere a produção de prova oral não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único ou nos casos que o STJ considera a taxatividade mitigada, porquanto não é urgente em decorrência da inutilidade de eventual arguição da questão em recurso de apelação (TEMA 988 – RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.520 – MT – RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI)”. (TJ-RS – AI: 70083770339 RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Data de Julgamento: 31/01/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020)
”
.
(
TJMT,
N.U 1003089-70.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento
em 18-11-2020, DJE de 30-3-
2021).

Pelo exposto,
não conheço

do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024